Tribunal: TJMT
Processo: 1020363-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020363-13.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), RAIMUNDO MENDONCA DA SILVA JUNIOR - CPF: 810.937.562-68 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RAIMUNDO MENDONCA DA SILVA JUNIOR - CPF: 810.937.562-68 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GEDIMILDO DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 967.714.611-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RAIMUNDO MENDONCA DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE FURTO QUALIFICADO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 282, §3o, DO CPP – INAPLICABILIDADE - CONTRADITÓRIO DIFERIDO – CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

“A ausência de explicitação pelo juiz da impossibilidade do contraditório prévio ao decreto constritivo, nos termos do art. 282, § 3o, do CPP, não implica nulidade do ato nem mesmo ilegalidade da prisão cautelar quando se garante o exercício do contraditório diferido
. (...) (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.503746-8/000, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/09/0020, publicação da súmula em 16/09/2020)”

Na hipótese
, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado de ofício, e a prisão se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, pois conforme destacado pelo magistrado, em menos de um mês, o paciente já foi preso por três vezes, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020363-13.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RAIMUNDO MENDONCA DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
RAIMUNDO MENDONÇA DA SILVA JÚNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Narra que o paciente foi “
preso em suposta situação de flagrante de delito capitulado no art. 155, § 4o, III, do Código Penal, o paciente teve a prisão pré-cautelar convertida em custódia preventiva (APFD n. 1005583-502020.8.11.0006), sem prévio contraditório e defesa e, ainda, sem o aporte aos autos do pertinente laudo de exame de corpo de delito ad cautelam
”.

Sustenta, em síntese, ser ilegal a imposição da custódia cautelar, sem a prévia instauração do contraditório, com a oitiva da defesa, por compreender que tal procedimento viola o artigo 5o, inciso LXV, da Constituição Federal e artigo 283, § 3o, do Código de Processo Penal, a impor o seu relaxamento. Aduz ainda que a ausência de laudo de exame de corpo de delito nos autos macula o flagrante.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
60061470.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça requereu pela conversão do julgamento em diligência para que a autoridade coatora preste as informações, e caso não for este o entendimento, de forma
sucinta
opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 60672985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RAIMUNDO MENDONCA DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

VOTO:

A impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que o magistrado não possibilitou a prévia manifestação defensiva, o que contraria o disposto no artigo 282, § 3°, do Código de Processo Penal, além da ausência de laudo de exame de corpo de delito nos autos, o que macula o flagrante.

Extrai-se da denúncia a dinâmica dos fatos, consoante consta no sistema PJE.

“ (...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de setembro de 2020, por volta das 08h00min, no Bairro São Lourenço, neste Município de Cáceres/MT, RAIMUNDO MENDONÇA DA SILVA JUNIOR, vulgo “CEARÁ”, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem,
com emprego de chave falsa, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta Honda Fan 125 CC, cor vermelha, placa HCZ-3857
, pertencente à vítima Gedimildo de Souza Nascimento. Reportam-se os autos do caderno persecutório que a vítima estacionou a motocicleta em frente a obra em que trabalha e que o increpado rumou até o local e, com o emprego de uma chave falsa, subtraiu o bem e evadiu-se do local (...)

Ato contínuo, a guarnição deslocou-se até as proximidades, mais precisamente na Rua dos Tecelões, onde localizou RAIMUNDO em posse da motocicleta, saindo do local. Realizada a abordagem, localizou-se em poder do denunciado uma lâmina de faca de mesa com serrilhado duplo, utilizada como chave falsa (popularmente conhecida como micha), conforme laudo pericial de id. 40152819” (...).

Em relação a conversão do julgamento em diligência, deve negado, isso porque os autos encontram-se suficiente instruído, além do mais, o feito originário tramita de forma eletrônica (PJE), sem segredo de justiça,
permitindo a consulta direta por qualquer interessado em seu inteiro teor.

Em segundo lugar, no que tange à ilegalidade suscitada -
não realização do exame de corpo de delito
– não tem o condão de alterar o seu
status libertatis
do paciente, pois eventuais vícios do flagrante estão prejudicados com a superveniência de novo título prisional, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar. Ademais, a defesa sequer traz qualquer informação nos autos de que houve qualquer tipo de agressão ao flagrado,
in verbis:

Neste sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS E INCURSÃO NO MÉRITO PELO JUÍZO CONDUTOR DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. USO DE ALGEMAS E
AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA E PRECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA.
NOVO TÍTULO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO.
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.

(...)

3. No que tange às demais ilegalidades suscitadas (ausência de motivação para a utilização de algemas e não realização do exame de corpo de delito), observa-se que, além de não terem sido aventadas pela defesa técnica durante a realização da audiência de custódia, foi registrada fundamentação suficientemente idônea em relação a tais eventos.
Ademais, ainda que assim não o fosse, o eventual reconhecimento das referidas irregularidades não teria o condão de alterar o status libertatis do recorrente, pois "esta Corte tem entendido que com a decretação da preventiva, fica superada a alegação da existência de irregularidades no flagrante, tendo em vista a superveniência de novo título apto a justificar a segregação
" (RHC n. 91.748/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 7/6/2018, DJe de 20/6/2018). (RHC 120.018/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)”

Em relação ao mérito do
habeas corpus
, não desconheço de que com o advento da Lei 12.403/2011 e a Lei 13.964/2019, o contraditório prévio à imposição de medida cautelar se tornou regra, mas é preciso destacar que dessa regra cabem exceções, como consta do próprio dispositivo legal.

“art. 282, § 3o
Ressalvados os casos de urgência
ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)”

Acerca do tema, manifesta-se Renato Brasileiro de Lima, em sua obra “Manual de processo penal: volume único/Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020”, pg. 950, nos seguintes termos:

(...) Apesar de o art. 282, § 3o, do CPP, ter instituído o contraditório prévio à decretação da me­dida cautelar
, o próprio dispositivo ressalta que, nos casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o provimento cautelar poderá ser determinado pelo magistrado sem a prévia oitiva da parte contrária.
É o que pode ocorrer por ocasião da decretação de prisão preventiva de indivíduo apontado como líder de uma organização criminosa, situação em que a prévia comunicação ao acusado pode levá-lo a empreender fuga. Basta imaginar, por exemplo, hipótese de requerimento de decretação de prisão com base na garantia de aplicação da lei penal. Se a própria decretação da medida já pressupõe a demonstração de que o acusado pretende fugir do distrito da culpa, invia­bilizando futura e eventual execução da pena, não é leviano concluir que, cientificado o acusado de que o juiz está considerando a possibilidade de prendê-lo cautelarmente, provavelmente irá levar adiante seu desiderato, fugindo. Pensar o contrário é muita ingenuidade. (...)”

Na hipótese, a urgência se justificou pela necessidade de análise da prisão em flagrante e eventual conversão em preventiva, nos termos do art. 310, CPP, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

(...) 2.
Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior o comando inserto no § 3o do art. 282 do Código de Processo Penal - CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão,
podendo o Magistrado, inclusive, decretar a constrição cautelar de ofício no curso do processo. Precedentes. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

(HC 518.650/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 19/09/2019) (...)”

Assim, afigura-se legal e plenamente razoável que o contraditório seja postergado para depois da aplicação da medida cautelar sempre que o contraditório prévio for inviável pela urgência ou pelo perigo de ineficácia da medida.

Além do mais, a prescindibilidade do contraditório prévio não inviabiliza o exercício do contraditório diferido, uma vez que, depois de devidamente cumprido o mandado de prisão, a impetrante pode alegar perante o juízo
a quo
tudo o que interessa à defesa de seu cliente no que concerne à situação prisional.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - RELAXAMENTO DA PRISÃO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 282, §3o, DO CPP - MERA IRREGULARIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA - PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO - INOCORRÊNCIA - SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
A ausência de explicitação pelo juiz da impossibilidade do contraditório prévio ao decreto constritivo, nos termos do art. 282, § 3o, do CPP, não implica nulidade do ato nem mesmo ilegalidade da prisão cautelar quando se garante o exercício do contraditório diferido
. (...) (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.503746-8/000, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/09/0020, publicação da súmula em 16/09/2020)

Assim, nos casos em que há urgência na adoção da medida extrema, não há falar em violação ao contraditório, o qual, então, é exercido em momento subsequente.

Por outro lado,
apesar de não ser objeto do presente writ
, não há manifesta ilegalidade no decreto de prisão a justificar o deferimento da medida de ofício, isso porque, o magistrado singular ao lhe impor a segregação cautelar, justificou a medida para a garantia da ordem pública pela reiteração delitiva, in verbis:

“(...)

De mais a mais, em pesquisa realizada no sistema APOLO, verificou-se que o acusado foi preso em flagrante em 11 de setembro de 2020 por receptação, e em 23 de agosto de 2020 por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ou seja, esta é a terceira prisão em menos de um mês! O indiciado também é réu em ação penal de n.o 1004110-29.2020.8.11.0006 distribuída em 16 de julho de 2020.

Resta, portanto, clarividente que outras medidas cautelares não seriam suficientes para fazer cessar a reiteração criminosa, a bem da ordem pública, nos termos do Enunciado n.o06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT. (...)

Está clara a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal a bem da ordem pública, a sua incidência não se mostraria adequada e suficiente para reprimir o acentuado grau de periculosidade do indiciado. Aliás, neste sentido vem decidindo reiteradamente o e. Superior Tribunal de Justiça: "Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública " (RHC 88.371PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19102017, DJe 27102017).

(...)

Portanto, as repercussões na sociedade local são de natureza, grave, de tal sorte que a permanência do requerido em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança. A inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infração penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência e em nada contribui para manutenção da ordem pública.

(...)

Desta feita, presentes todos os pressupostos contidos nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante apresentado e, conforme a inteligência do art. 310, II, do CPP, por entender estarem presentes os requisitos necessários, CONVERTO a custódia em flagrante do flagrado RAIMUNDO MENDONÇA DA SILVA JUNIOR (...)”

Assim, q
uanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, e se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, pois conforme destacado pelo magistrado, “
o acusado foi preso em flagrante em 11 de setembro de 2020 por receptação, e em 23 de agosto de 2020 por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ou seja, esta é a terceira prisão em menos de um mês, o indiciado também é réu em ação penal de n.o 1004110-29.2020.8.11.0006 distribuída em 16 de julho de 2020,”
demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

Assim, considerada a reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão,
pois a prática reiterada de delitos
pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Diante do exposto, em
dissonância com o parecer
, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020